Tribunal: STF
Processo: Rcl 84414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0021476-11.2017.5.04.0019), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Reclamante, ora Reclamado, ajuizou reclamação trabalhista em 13/10/2017, pleiteando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, sob o fundamento de suposta rescisão indireta, além de horas extras e indenização por danos morais. 



    2. Ocorre que, já na fase de execução em que o processo atualmente se encontra, foram incluídas na lide empresas que não integraram a fase de conhecimento, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da repercussão geral.



    3. Ressalte-se que o fato de a decisão que incluiu os ora Reclamantes na execução ter supostamente assegurado o contraditório não afasta a obrigatoriedade de observância da determinação de suspensão, a qual possui efeito erga omnes. 



    [...]



    5. No presente caso, o requerente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não apresentou qualquer prova, tampouco indícios mínimos de desvio de finalidade ou de abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis à medida, nos termos do art. 50 do Código Civil.



    6. O juízo, entretanto, fundamentou a decisão no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se da disciplina legal específica aplicável. 



    7. Ressalte-se que, quanto à ausência de provas, a situação em tela enquadra-se precisamente no objeto do Tema 1.232 do STF, razão pela qual requer-se a imediata suspensão do feito, em estrita observância à determinação exarada pelo Ministro Dias Toffoli.



    [...]



    A decisão do STF no Tema 1.232 tem efeito vinculante e erga omnes, impondo a suspensão de todos os processos que tratem da inclusão de empresas na execução sem participação na fase de conhecimento. No caso em análise, a Reclamante foi incluída apenas na fase de execução, enquadrando-se diretamente na hipótese do tema. Ao despachar o pedido inicial ou negar a suspensão, a decisão reclamada contrariou a determinação do Ministro Dias Toffoli no RE nº1.387.795/MG, que determinou o sobrestamento nacional sem qualquer exceção. Portanto, a suspensão da execução é medida obrigatória, não cabendo discricionariedade aos juízos ou tribunais.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo e liberação das constrições e penhoras executadas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a matéria (eDoc. 10):



    “1. Recebo a petição da exequente como incidente de desconsideração INVERSA da personalidade jurídica. 



    2. Restando infrutífera a execução contra os sócios da devedora principal e sendo constatado nos autos que um dos seus sócios integra o quadro societário de outra empresa, se aplica a Teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, que permite seja afastada a autonomia patrimonial da sociedade, para responsabilizá-la por obrigação do sócio, que esvazia o seu patrimônio pessoal, nos termos dos arts. 790, inc. II, e 795, ambos do CPC, do art. 28 do CDC e do art. 50 do CC. 



    3. Posto isso, verifico que a executada principal e seus sócios foram citados e que todas as tentativas de execução e constrição de bens foram insuficientes para a quitação do débito processual, o que revela grande probabilidade de subsistência do pedido de desconsideração INVERSA da personalidade jurídica. 



    4. Não bastasse, a citação prévia da(s) nova(s) empresa(s) pode levar ao insucesso da medida, existindo, por isso, perigo de dano. 



    5. Nessa linha, em medida cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, presentes os requisitos legais - probabilidade do direito e perigo de dano -, a fim de garantir a eficiência do incidente ora instaurado e da própria execução, o que também é dever do Magistrado (art. 139, IV, do CPC) determino a indisponibilidade de ativos financeiros da(s) empresa(s): GUSTAVO DAL BOSCO LTDA, CNPJ 59.840.619/0001- 57, GUSTAVO D. BOSCO LTDA, CNPJ 58.427.126/0001-27, G. D. BOSCO LTDA, CNPJ 52.654.037/0001-37, DBMAIS GESTAO DE ATIVOS LTDA, CNPJ 11.994.897/0001-32, APPMAIS SERVICOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 30.161.542/0001-07, APP LOG SERVICOS CORPORATIVOS LTDA., CNPJ 30.582.361/0001-54, 59.732.012 LTDA, CNPJ 59.732.012/0001-53, e PFREYER ASSESSORIA E APERFEICOAMENTO JURIDICO LTDA, CNPJ: 58.433.948/0001-10, ora incluída(s) nos polo passivo para os efeitos do art. 134, § 1º, do CPC, até o limite da dívida em execução, pelo sistema Sisbajud.



    6. Cumpridas essas diligências, suspendo a execução.



    7. Citem-se as empresas indicadas, inicialmente via POSTAL e, caso inexitosa por MANDADO, para manifestações sobre a instauração do incidente, bem como indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 dias, na forma do art. 135 do NCPC. Na mesma notificação, dê-se ciência de eventual bloqueio efetivado via SISBAJUD. Fica, ainda, ciente de que na inércia será expedido Alvará pelos bloqueios parciais efetuados nos autos, com fundamento no Art.76, I da Consolidação dos Provimentos da CGJT/2016 ou, integralmente, serão expedidos os alvarás, conforme cálculos homologados. 



    8. Decorrido o prazo sem manifestação, decido, desde já, tornar efetiva a inclusão no polo, bem como a desconsideração INVERSA da personalidade jurídica da executada, respondendo os responsáveis pelo crédito reconhecido nestes autos, conforme art. 136 do CPC/2015. Neste caso, havendo valores bloqueados via SISBAJUD (total ou parcial), por já ciente a(s) executada(s), expeçam-se alvarás observando-se a r. Sentença de homologação dos cálculos, com fundamento no Art.76, I, da Consolidação dos Provimentos da CGJT/2016.”



    Como se vê, a Reclamante pretende a suspensão do processo de origem com base na determinação exarada no paradigma. A decisão reclamada aplicou ao caso a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica e, em medida cautelar, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros das empresas incluídas no polo passivo da execução para os efeitos do art. 134, § 1º, do CPC, até o limite da dívida exequenda.



    Da análise dos autos, é possível assentar que o Juízo reclamado deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.232-RG, que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. A respeito do assunto, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 62.063 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 02/02/2024)



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (RCL 60.720, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/07/2023)



    No mesmo sentido, cito, ainda, decisões monocráticas de minha relatoria sobre o referido tema: RCL 65.032, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/02/2024; e RCL 60.678, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/06/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0021476-11.2017.5.04.0019 até o julgamento final do RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente